Tribunal: STJ
Processo: 2223551-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885187 - SP (2025/0092566-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
THAIS SANTORO DI CARLO - SP259918
MATEUS BERRETTA TONE - SP505578
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 7/STJ; e 280/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica à incidência das Súmulas 7/STJ; e 280/STF, não
sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e23e1614-8170-4bbd-a680-a73175c9bf8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885187 - SP (2025/0092566-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das
Súmulas 7/STJ; e 280/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica à incidência das Súmulas 7/STJ; e 280/STF, não
sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182/STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA49863391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:35
Código de Controle do Documento: ce5ea6ee-961a-40b7-a560-1240d0331049

[...] Ocorre que, a Agravante expressamente combateu a argumentação
da decisão
, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, ao
a quo
demonstrar que a discussão é extritamente de direito, sem que haja
necessidade de reexame de prova (fl. 227).

Sustenta, ainda, que:

A Agravante comprovou que os acórdãoes violaram os arts. 150, §4o e
151, III, do CTN, por não reconhecer a suspensão da exigibilidade do
crédito discutivo, bem como o art. 203 do CTN, ao não reconhecer a
nulidade da CDA vinculada aos autos (fl. 227).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência
das Súmulas 7/STJ; e 280/STF. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da Súmula
280/STF.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49863391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:35
Código de Controle do Documento: ce5ea6ee-961a-40b7-a560-1240d0331049

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA49863391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:35
Código de Controle do Documento: ce5ea6ee-961a-40b7-a560-1240d0331049

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.187 / SP
Número Registro: 2025/0092566-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15010125920248260090
20240000868010
20240000954478
22235515420248260000
2223551542024826000050000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
THAIS SANTORO DI CARLO - SP259918
MATEUS BERRETTA TONE - SP505578
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
TERMO
Documento eletrônico VDA50605174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: 5b850031-db49-4fce-ab9a-672eddcbd23c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: 5b850031-db49-4fce-ab9a-672eddcbd23c